Tribunal: TJBA
Processo: 8031978-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031978-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSECARLOS CUNHA REIS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS CUNHA REIS contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado na Ação Revisional de Contrato nº 8084775-17.2025.8.05.0001, proposta em face do BANCO ITAUCARD S.A., na qual o agravante sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato configura abusividade a justificar a revisão contratual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando superar em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). No caso concreto, a taxa contratada (2,37% ao mês e 32,46% ao ano) não excede esse limite, considerando-se a taxa média de mercado do período (2,29% ao mês e 31,15% ao ano), não se configurando, portanto, abusividade. A teoria da imprevisão (art. 317 do CC) não é aplicável, uma vez que a contratação ocorreu após o encerramento oficial da situação de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, declarado pela Portaria GM/MS nº 913/2022. Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando superar, de forma manifesta, em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação. A teoria da imprevisão não se aplica a contratos firmados após o encerramento oficial da situação emergencial da pandemia de COVID-19. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031978-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSÉ CARLOS CUNHA REIS e Agravado BANCO ITAUCARD S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, restando PREJUDICADO o Agravo Interno.